Tribunal: TJMT
Processo: 1019080-52.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019080-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO PAIVA - CPF: 302.225.166-15 (AGRAVADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – CÔMPUTO APENAS DOS DIAS ÚTEIS PARA FINS PROCESSUAIS –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 219 do CPC estabelece que, na contagem dos prazos fixados em dias, computar-se-ão apenas os dias úteis, isto é, ficam excluídos da contagem os sábados, domingos e feriados.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, dedem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1019080-52.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019080-52.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a
decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019080-52.2020.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, c/c art. 1.019, caput, ambos do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível, na medida em que “
o vício objeto do reclamo recursal não foi submetido à análise e decisão do Juízo de Primeira Instância, obviamente não se tratando de matéria decidida na decisão impugnada, de modo que, ainda que se cuide de matéria de ordem pública
”, o simples conhecimento da matéria implicaria em inaceitável supressão de instância
(cf. Id. nº 57580452).

O agravante sustenta, preliminarmente, que, ante a relevância do tema recursal, envolvendo manifesto vício processual e flagrante cerceamento de defesa, há “
necessidade de decisão pelo colegiado
”, e não de mera apreciação monocrática da questão; adentrando ao mérito, insiste em que não foi validamente intimado de nenhum dos atos praticados em fase de liquidação de sentença, sendo patente nos autos a “
negligência quanto à intimação das partes sobre a decisão mencionada
(que homologou os cálculos e definiu o
quantum debeatur
),
tendo sido enviado os autos para a contadoria sem a possibilidade de manifestação das partes, e
(...)
, em ato contínuo, conforme também se observa dos autos, houve omissão quanto à intimação
(para se manifestar sobre os cálculos apresentados)”, o que, indiscutivelmente, violou “
os princípios da ampla defesa e do contraditório, além de ferir o princípio da publicidade dos atos processuais
”.

Pede, então, seja exercido o juízo de
retratação ou
, então, dado
provimento
a
o a
gravo interno
,
para seja “
reconhecido o cerceamento de defesa em face a ausência de intimação
(...)
e, posteriormente,

a

anulação

da

decisão que homologou os cálculos
” (cf. Id. nº 70863490).

Os agravados ofertaram as
contrarrazões
de Id. nº 75185476, arguindo
preliminar de intempestividade, sob o argumento de
a interposição do agravo ocorreu após esgotado o
prazo de 15 dias
da publicação da decisão, e, ainda, de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que inexiste confrontação direta das razões da decisão agravada; no mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, repilo a preliminar de intempestividade, pois, considerando que a decisão agravada foi publicada em 24.11.2020 (cf. Id. nº 67108080), e que não entrou na contagem do prazo o dia 08.12.2020 (terça-feira) por se tratar de feriado nacional (cf. Portaria nº 1555-PRES/TJMT), o termo final dos 15 dias úteis do prazo recursal recaiu no dia 16.12.2020, exatamente a data de interposição do agravo interno (cf. Id. nº 70863490).

Segundo, acolho a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois, com efeito, não consta das razões recursais uma única linha sequer destinada a combater o raciocínio decisório que ensejou o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco, como pode ser depreendido da circunstância de que, apesar de o recurso sequer ter ultrapassado a fase de admissibilidade, não se vê nas presentes razões qualquer argumento devotado a convencer da viabilidade de se conhecer da matéria de mérito, a despeito de não se tratar de questão dirimida na decisão agravada, nem mesmo objeto de prévia manifestação do Juízo de origem, na verdade, simplesmente ignorando os motivos que ensejaram o não conhecimento do agravo de instrumento, o agravante Bradesco apenas reedita a mesma queixa ali apresentada.

Confira-se, a propósito, o teor da decisão ora impugnada:

“O agravante afirma que não foi intimado de nenhum dos atos processuais praticados no procedimento de
liquidação de sentença, pois, “
como
se observa dos autos, não houve intimação quanto à publicação da decisão datada de 05/12/2019
(que determinou o envio dos autos à contadoria judicial),
não tendo a possibilidade de manifestação
”, tampouco o foi do despacho oportunizando a manifestação sobre os cálculos apresentados pela contadoria, eis que a publicação da intimação foi dirigida somente aos agravados, daí porque teve completamente fustigado o seu direito ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal, motivo pelo qual pede
o provimento do recurso, para seja declarada a nulidade de todos os atos praticados sem a devida intimação, incluindo a decisão agravada; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 57205483).

(...)

O vício objeto do reclamo recursal não foi submetido à análise e decisão do Juízo de Primeira Instância, obviamente não se tratando de matéria decidida na decisão ora impugnada, de modo que,
ainda que se cuide de matéria de ordem pública, uma vez que o conhecimento da questão
transcende os limites objetivos da cognição cabível nesta via nesse momento, afinal, o agravo de instrumento é via recursal
secundum eventum litis
, e tendo em vista que
é
defeso à instância revisora analisar
per saltum
as matérias não decidas na origem, é premente a conclusão de manifesta a inadmissibilidade do presente recurso.

Portanto, com fulcro nos art. 932, III, c/c art. 1.019,
caput
, ambos do CPC, não conheço do recurso.”
(cf. Id. nº 57580452)

Portando, considerando que não há enfrentamento da questão que é justamente o pilar estrutural do raciocínio decisório da decisão hostilizada, a saber, a inovação recursal e supressão de instância, deve ser reconhecido que o recorrente não atendeu o ônus da impugnação específica (ou dialeticidade recursal) ao tão somente repetir irrefletidamente o mesmo queixume recursal, deixando de enfrentar a fundamentação da decisão que visa combater, fato que, por motivos lógico-jurídicos, até porque a dileticidade configura requisito de admissibilidade de todo e qualquer recurso, importa no reconhecimento da
manifesta inadmissibilidade
do presente agravo interno.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, ante a manifesta inadmissibilidade deste agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021